Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-23.1996.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002718-23.1996.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), AUDITORIA CAMPINENSE - HMP SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 45.991.155/0001-75 (APELADO), CARLOS OLIMPIO PIRES DA CUNHA - CPF: 093.497.318-00 (ADVOGADO), CAROLINA PIRES DA CUNHA DE MOURA - CPF: 287.994.648-45 (ADVOGADO), KEMPII EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 10.517.812/0001-62 (APELADO), RODRIGO PIRES DA CUNHA BOLDRINI - CPF: 221.771.468-60 (ADVOGADO), AUDITORIA CAMPINENSE - HMP SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 45.991.155/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à coisa julgada na extinção do cumprimento de sentença que reconheceu a tempestividade do pagamento.

III. Razões de decidir

3.

A coisa julgada constitui obstáculo intransponível à reanálise de questões já decididas no curso do processo, conforme estabelece o art. 507 do Código de Processo Civil, que veda à parte discutir questões a cujo respeito se operou a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: "É vedada a reanálise de questão já decidida em cumprimento de sentença quando sobre ela já se operou a preclusão, devendo ser respeitados os parâmetros estabelecidos pela decisão transitada em julgado".

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 6347/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002718-23.1996.8.11.0003 por
KEMPII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, julgou extinta a execução referente aos honorários advocatícios, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que o juízo de origem, ao extinguir o feito, desconsiderou indevidamente os cálculos oficiais e violou a autoridade da coisa julgada.

Sustenta violação à coisa julgada material, alegando que a sentença recorrida contrariou decisão judicial anterior transitada em julgado que reconheceu a existência de débito remanescente no valor de R$ 391.415,51 (trezentos e noventa e um mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), posteriormente atualizado para R$ 491.225,63 (quatrocentos e noventa e quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos).

Narra que o executado, em conduta protelatória, apresentou reiteradamente o mesmo comprovante de pagamento parcial de R$ 700.518,69 (setecentos mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos) como se constituísse quitação integral do débito, induzindo o juízo ao erro.

Relata que este mesmo argumento já havia sido rejeitado pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 1014850-93.2022.8.11.0000, de relatoria do Des. Márcio Vidal, que negou provimento ao recurso e confirmou a existência do saldo devedor.

Argumenta que a parte agravada interpôs o agravo de instrumento n. 1014850-93.2022.8.11.0000 em que pretendia a extinção da execução, dos honorários advocatícios, mas que em decisão, de relatoria do Des. Márcio Vidal, foi negado provimento ao recurso.

Defende que caberia ao juízo apenas cumprir o comando judicial definitivo, determinando ao executado o pagamento do valor apurado pela contadoria, não sendo lícito reexaminar questão já decidida em caráter definitivo.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que seja concedida “
tutela de evidência para determinar o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD nas contas bancárias do apelado até o limite do débito exequendo de R$ 491.225,63, bem como requer seja conhecido o presente recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do débito no importe de R$ 491.225,63
”.

Contrarrazões no Id. 287799938.

O órgão ministerial manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 291423894).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
Município de Rondonópolis (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002718-23.1996.8.11.0003 por
Kempii Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, julgou extinta a execução referente aos honorários advocatícios, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de saldo remanescente quanto à execução dos honorários advocatícios pelo Município de Rondonópolis (MT).

De imediato, para melhor compreensão da questão, há que se fazer uma contextualização fática dos autos.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, decorrente de ação de cobrança ajuizada inicialmente por H. Matto & Paravela Auditores Independentes S/C Ltda. contra o Município de Rondonopólis, em que o público foi condenado ao pagamento de R$ 1.799.581,17 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezessete centavos).

Merece registro que, na fase de cumprimento de sentença, houve a cessão de crédito à empresa ora agravada, Kempii Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo Município de Rondonópolis (MT), houve o reconhecimento de excesso de execução, com a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público, no valor de R$ 483.764,00 (quatrocentos e oitenta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais).

No Id. 85429220, a parte agravada informou que havia requerido a compensação dos valores anteriormente, sem decisão do juízo de origem, e informou a quitação do valor devido e pugnou pela extinção do feito, com a apresentação de um comprovante de pagamento de R$ 700.518,69 (setecentos mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos),
em 20.5.2022
.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis (MT) discordou do pleito de extinção, sob o argumento de que não foi observada a incidência de multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% em razão da ausência de pagamento voluntário, na forma do § 1º do art. 523 do CPC
(Id. de origem 85795022).

Sobre a questão, em decisão proferida em
20.7.2022
, o d. Juízo de origem reconheceu a perda do objeto quanto à compensação do crédito e concluiu que “
a parte KEMPI realizou o pagamento do valor devido fora do prazo estipulado pelo Juízo, haja vista que o pedido de compensação formulado em Id. 65345207 – pág. 50/51 – não interrompeu ou suspendeu o referido prazo, consequentemente, há incidência de multa de 10% e honorários sucumbenciais em 10%, no moldes do decisum de Id. 65345207 – pág. 48”
, determinando o prosseguimento da execução do valor remanescente quanto aos honorários advocatícios

(Id. de origem 90407125).

Contra tal decisão, a parte executada interpôs o agravo de instrumento n. 1014850-93.2022.8.11.0000. Em julgamento monocrático proferido em
06.12.2022
, o Relator Des. Márcio Vidal negou provimento ao recurso, tão somente para afastar a possibilidade de compensação de honorários advocatícios por força do disposto no art. 85, § 14, do CPC, não conhecendo da discussão quanto ao excesso de cobrança – incidência de juros sobre juros – em decorrência da supressão de instância.

Ato seguinte, em
31.10.2023
, o d. Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do saldo remanescente e análise das alegações da executada de aplicação de juros sobre juros
(Id. de origem 133212618).

Após a realização dos cálculos e manifestação das partes, em
27.5.2024
, o d. Juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que “
não há valor remanescente a ser perquirido nos autos,
uma vez que houve o pagamento tempestivo
e atualizado dos honorários sucumbenciais arbitrados na impugnação do cumprimento de sentença (id. 85429220 - Pág. 5).
”
[g.n.].

Contra tal sentença é que há a insurgência recursal.

Pois bem.

Desse escorço fático, percebe-se que a sentença reexaminou indevidamente questão já decidida anteriormente nos autos em
20.7.2022,
quando se concluiu que houve a insuficiência do pagamento em razão do pagamento realizado fora do prazo legal e sem a incidência de multa e honorários sucumbenciais, conforme previsão do art. 523, § 1º, do CPC.

Logo, não cabe a reanálise da tempestividade do pagamento, pois a questão encontra óbice instransponível na coisa julgada, uma vez que, nos ditames do art. 507 do CPC, “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Em mesmo norte, o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
há preclusão consumativa para o Juiz a respeito de determinada questão, na forma dos arts. 505 e
507
do CPC/2015 , quando, no curso do processo, ela já foi expressamente acolhida ou afastada por decisão judicial
”
(STJ - AR: 6347 RS 2018/0277203-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/02/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)
.

A partir dessas premissas, deve ser anulada a sentença,
respeitando-se os parâmetros estabelecidos pela decisão transitada em julgado de 20.7.2022, que reconheceu a insuficiência do pagamento e a necessidade de incidência de multa e honorários sucumbenciais.

Cumpre ressaltar apenas que há aparente discussão pendente quanto à suposta incidência de juros sobre juros nos cálculos apresentados pela parte exequente, já tendo sido, inclusive, determinada a análise de tal questão pela Contadoria Judicial
(Id. de origem 133212618).

Em decorrência disso, não cabe a este e. Tribunal adentrar nessa discussão, tampouco deferir tutela de evidência para bloqueio de valores, diante da ausência de manifestação pela instância de origem sobre a matéria, o que configuraria indevida supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025